Tribunal: TJDFT
Processo: 0747198-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747198-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LUAN SIDNEY SANTOS ALMEIDA RECORRIDO: CASTRO, FERNANDES &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: MÁRCIO GEOVANI DA CUNHA FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. SIMPLES REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. PENHORA DE VALOR EM CADERNETA DE POUPANÇA. INTENSA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. VALORES REMANESCENTES CONSTANTES NO MÊS SEGUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DA GARANTIA PROCESSUAL DA IMPENHORABILIDADE. COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. ESCRITÓRIO DE ADVOGADOS. CABIMENTO. 1. O indeferimento do pedido de concessão da Gratuidade Judiciária admite revisão, contanto que sejam apresentados novos elementos a demonstrarem mudança na condição financeira da parte. 2. Extensa movimentação financeira em conta bancária demonstra a sua natureza de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A impenhorabilidade legal do salário, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por escopo permitir ao devedor condições mínimas de sobrevivência, em atenção ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. 4. Valores remanescentes em conta bancária de um mês para o outro não podem ser considerados indispensáveis ao sustento do devedor e de sua família, mas sim um valor excedente, não podendo ser amparado pelo instituto da impenhorabilidade, estabelecido no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 5. Escritório de Advocacia possui legitimidade para promover a cobrança de honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, parágrafo 15, do Código de Processo Civil. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. b) artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo o direito ao benefício da gratuidade da justiça, sob o argumento de que apresentou seus comprovantes de despesas mensais, demonstrando sua incapacidade financeira alterada no panorama fático em razão da pandemia da Covid-19; c) artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, asseverando a impenhorabilidade das quantias existentes na caderneta de poupança e das verbas salariais; d) artigo 337, inciso XI, do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994, apontando a ilegitimidade ativa do escritório de advocacia para promover a execução dos honorários; e) artigos 320 e 798, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, expondo a ausência da apresentação da planilha de cálculo pela parte recorrida com o fim de comprovar os parâmetros utilizados para a correção monetária dos valores pleiteados. Por tal razão, pleiteia a extinção do Cumprimento de Sentença; f) artigo 525, § 4o, do Código de Processo Civil, indicando a existência de excesso de execução. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. A respeito, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido AgInt nos EDcl no AREsp 1771148/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 6/4/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à alegada contrariedade aos artigos 98, 99, § 3o, 320, 337, inciso XI, 525, § 4o, e 798, inciso I, alínea “b”, todos do Código de Processo Civil, e 23 da Lei 8.906/1994. Isso porque, a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado no salientado vilipêndio ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil. Com efeito, constato que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/3/2019, e AgInt no REsp 1915980/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). A propósito, confiram-se os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) 4. Agravo interno desprovido” (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 28/4/2021) (grifou-se). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTA BANCÁRIA HÍBRIDA (CONTA-CORRENTE E POUPANÇA). LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. ‘Reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X).’ (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1876987/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). No mesmo sentido do último julgado está a decisão monocrática proferida no REsp 1932393, da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/6/2021. A propósito, infirmar fundamentos dessa natureza como pretende o recorrente demandaria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1814911, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/2/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005